Tribunal: TJMT
Processo: 1035741-98.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035741-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLISLAINE SILVA GRAJAU GOMES - CPF: 006.124.171-74 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1035741-98.2023.8.11.0001.

Recorrente/Recorrida:
CLISLAINE SILVA GRAJAU GOMES.

Recorrido/Recorrente:

BANCO PAN S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 06 a 09 de maio de 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - INSCRIÇÕES INDEVIDAS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS E FATURAS – PROVAS UNILATERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS – EXISTÊNCIA DE OUTRAS 18 (DEZOITO) NEGATIVAÇÕES POSTERIORES - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - SÚMULA 54/STJ
– RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 202057181, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula no 362 STJ).

Ainda,
declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 2.371,05 (dois mil trezentos e setenta e um reais e cinco centavos)
, determinando que o reclamado providencie a exclusão dos dados da parte autora dos órgãos de proteção de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa.

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando a majoração dos danos morais, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1) A regularidade do apontamento do débito;

2) A i
nexistência de danos morais;

3)
O
quantum
indenizatório e

4)
A aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

A parte autora apresentou as contrarrazões no id. 203610609, e o reclamado apresentou suas contrarrazões no id. 203747177.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no id. 202057164, constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de
R$ 2.371,05 (dois mil trezentos e setenta e um reais e cinco centavos),
sendo que tal fato, por si só, induz à presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade, caso não se tenha justificativa para tal.

Por outro lado, tenho que a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas faturas e telas sistêmicas
,
que se trata de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3.
Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
. 4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo. 5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida. 6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça,

em

razão da existência de anotações preexistentes em nome da Recorrente nos

órgãos de

proteção

ao

crédito,

a

respeito

das quais não veio aos autos notícias da sua ilegalidade. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado no 0018894-42.2017.8.11.0003, 2a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Logo, tenho que indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

(grifei)

Ademais, a Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017). (grifei)

No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as
outras 18 (dezoito)
anotações

existentes em nome da autora são
posteriores
à inscrição discutida nos autos (
06/01/2022 – id. 202057164
),
conforme consulta abaixo:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: CLISLAINE SILVA GRAJAU GOMES

DATA NASCIMENTO: 30/10/1986

CPF: 006.124.171-74

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTO

ES

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 15/09/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0002732668

VALOR: 167,32

DATA INCLUSAO: 21/10/2023

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: HAVAN

ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 10/10/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 15660102

VALOR: 166,46

DATA INCLUSAO: 19/11/2023

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 21/11/2023

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: 18000008555512855679

VALOR: 963,10

DATA INCLUSAO: 28/01/2024

* CREDOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 69 3322-5250

DATA VENCIMENTO: 20/12/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: EMP1779487.0

VALOR: 8.405,15

DATA INCLUSAO: 19/01/2024

* CREDOR: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TR

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 36 123-369

DATA VENCIMENTO: 16/09/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000027504696

VALOR: 155,00

DATA INCLUSAO: 17/12/2023

* CREDOR: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TR

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 36 123-369

DATA VENCIMENTO: 16/08/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000027346206

VALOR: 155,00

DATA INCLUSAO: 17/12/2023

* CREDOR: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TR

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 36 123-369

DATA VENCIMENTO: 16/07/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000027212238

VALOR: 170,00

DATA INCLUSAO: 17/12/2023

* CREDOR: ITAU UNIBANCO S.A.

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0 4004-1144

DATA VENCIMENTO: 27/03/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 000002347249829

VALOR: 74,54

DATA INCLUSAO: 02/06/2023

* CREDOR: ITAU UNIBANCO S.A.

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0 4004-1144

DATA VENCIMENTO: 27/03/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 000002347249761

VALOR: 122,56

DATA INCLUSAO: 04/05/2023

* CREDOR: MIDWAY S/A CREDITO FINANCIAMENT

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 04/03/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 03022927591-000

VALOR: 184,09

DATA INCLUSAO: 30/03/2022

* CREDOR: MIDWAY S/A CREDITO FINANCIAMENT

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 14/02/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 03024886127-000

VALOR: 3.930,25

DATA INCLUSAO: 12/03/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24o ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

ENDEREÇO: R LEONCIO DE CARVALHO, 234, 13.

3. ANDAR

BAIRRO: PARAISO

CIDADE: SAO PAULO / SP

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 11 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.592.498.668-9

22/04/2024 18:43:54-horario de Brasilia-FIM

----------------------------------------

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ARIANE LOPES FERREIRA

DATA NASCIMENTO: 20/02/1991

CPF: 155.229.057-35

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: ESPIGARIOL & FADINI SOCIEDADE DE

ADVOGADOS

ENT.ORIGEM: CDL - VITORIA / ES

DATA VENCIMENTO: 18/05/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 20220412

VALOR: 6.030,00

DATA INCLUSAO: 08/08/2022

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 721 0707

DATA VENCIMENTO: 30/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 2020121059193484

VALOR: 1.816,15

DATA INCLUSAO: 11/10/2021

* CREDOR: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 721 0707

DATA VENCIMENTO: 01/12/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0089005237640001

VALOR: 970,04

DATA INCLUSAO: 11/10/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24o ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - VITORIA / ES

ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR BLEY, 155,

, ED LOJISTAS

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: VITORIA / ES

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 3 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.545.569.015-4

23/02/2024 16:14:29-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Sao Paulo, 22 de Abril de 2024

Carta No
HA0424049112

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
00612417174

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 00612417174:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008555512855679

21/11/2018

13/01/2019

13/10/2024

02/05/2019

587,86

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008555512855679

21/04/2019

06/05/2019

20/05/2019

08/07/2019

286,50

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008555512855679

21/07/2019

05/08/2019

19/08/2019

07/10/2019

285,08

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008555512855679

21/08/2019

07/10/2019

07/07/2025

09/12/2019

578,14

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008555512855679

21/10/2019

09/12/2019

08/09/2025

02/02/2020

575,82

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008555512855679

21/01/2020

02/02/2020

02/11/2025

07/03/2020

281,67

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008555512855679

21/02/2020

07/03/2020

06/12/2025

04/05/2020

281,11

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008555512855679

21/12/2020

04/01/2021

18/01/2021

09/01/2021

320,83

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008555512855679

21/01/2021

07/02/2021

22/02/2021

21/02/2021

320,18

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008555512855679

21/02/2021

06/03/2021

21/03/2021

13/03/2021

319,54

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008555512855679

21/04/2021

02/05/2021

16/05/2021

22/05/2021

318,23

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008555512855679

21/05/2021

05/06/2021

19/06/2021

12/06/2021

317,58

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008555512855679

21/06/2021

05/07/2021

19/07/2021

16/07/2021

316,93

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008555512855679

21/08/2021

05/09/2021

19/09/2021

23/09/2021

321,81

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008555512855679

21/11/2021

04/12/2021

18/12/2021

11/12/2021

319,78

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008555512855679

21/12/2021

04/01/2022

18/01/2022

16/01/2022

319,11

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008555512855679

21/01/2022

06/02/2022

20/02/2022

12/02/2022

318,49

Empresa

BANCO PAN/CARTOES

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

5534.5012.3997.8001

06/01/2022

10/02/2022

24/02/2022

21/03/2022

1.482,11

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

00000000136050079

12/01/2022

04/03/2022

19/03/2022

26/07/2022

4.041,96

Empresa

NU FINANCEIRA S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

AFB1E83FFBEDEB6A

15/02/2022

11/03/2022

26/03/2022

08/04/2022

232,92

Empresa

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

EMP800560.0

25/02/2022

15/03/2022

29/03/2022

22/03/2022

6.757,99

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000001973884651

07/03/2022

17/03/2022

30/03/2022

23/02/2023

560,62

Empresa

BANCO ITAUCARD S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

002693918070000

17/02/2022

19/03/2022

01/04/2022

11/05/2022

226,18

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008555512855679

21/02/2022

28/03/2022

09/04/2022

16/04/2022

635,13

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

0002732668

15/03/2022

05/04/2022

19/04/2022

11/05/2022

216,03

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000000797398740

24/03/2022

05/04/2022

18/04/2022

23/02/2023

202,96

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008555512855679

21/03/2022

16/04/2022

27/04/2022

21/05/2022

317,23

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000445600280751

03/05/2022

18/05/2022

31/05/2022

27/07/2022

281,60

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008555512855679

21/04/2022

21/05/2022

03/06/2022

12/06/2022

316,68

Empresa

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

EMP1185826.0

10/05/2022

27/05/2022

11/06/2022

06/06/2022

3.760,14

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008555512855679

21/05/2022

12/06/2022

23/06/2022

24/07/2022

316,09

Empresa

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

EMP1185826.0

10/06/2022

28/06/2022

12/07/2022

08/07/2022

3.673,58

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008555512855679

21/06/2022

24/07/2022

04/08/2022

06/09/2022

631,57

Empresa

BANCO ITAUCARD S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000000055352587

08/06/2022

30/07/2022

12/08/2022

17/01/2023

132,94

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

00000000136050079

12/01/2022

01/08/2022

15/08/2022

17/01/2023

6.215,71

Empresa

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

EMP800560.0

25/08/2022

12/09/2022

26/09/2022

21/10/2022

5.210,46

Empresa

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

CCO657425.0

31/08/2022

16/09/2022

01/10/2022

23/09/2022

32,04

Empresa

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

EMP1185826.0

12/09/2022

28/09/2022

12/10/2022

21/10/2022

3.384,88

Empresa

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

CCO657425.0

30/09/2022

18/10/2022

01/11/2022

25/10/2022

34,84

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008555512855679

21/10/2022

06/11/2022

18/11/2022

18/12/2022

314,69

Empresa

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

EMP1185826.0

10/11/2022

28/11/2022

12/12/2022

09/12/2022

3.170,25

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000000586955684

05/09/2022

17/12/2022

30/12/2022

17/01/2023

179,50

Empresa

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

EMP1185826.0

12/12/2022

28/12/2022

11/01/2023

16/01/2023

3.065,41

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008555512855679

21/12/2022

08/01/2023

20/01/2023

05/02/2023

313,72

Empresa

BANCO PAN/CARTOES

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

5534.5012.3997.8001

13/01/2023

13/01/2023

28/01/2023

21/01/2023

3.933,68

Empresa

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

EMP1185826.0

10/02/2023

28/02/2023

14/03/2023

08/03/2023

2.841,19

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008555512855679

21/02/2023

05/03/2023

17/03/2023

11/06/2023

312,92

Empresa

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

EMP1185826.0

10/03/2023

28/03/2023

11/04/2023

05/04/2023

2.715,42

Empresa

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

EMP800560.0

25/04/2023

11/05/2023

25/05/2023

11/09/2023

2.922,26

Empresa

BANCO PAN/CARTOES

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

5534.5012.3997.8001

19/05/2023

19/05/2023

04/06/2023

14/11/2023

4.649,06

Empresa

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

EMP1185826.0

10/05/2023

26/05/2023

10/06/2023

11/09/2023

2.470,13

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

CF-364251935

15/02/2023

05/06/2023

05/03/2029

08/06/2023

616,51

Empresa

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

EMP1704398.0

05/06/2023

16/06/2023

01/07/2023

11/09/2023

1.798,14

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008555512855679

21/06/2023

02/07/2023

15/07/2023

07/07/2023

323,70

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008555512855679

21/06/2023

11/09/2023

23/09/2023

02/11/2023

998,83

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008555512855679

21/06/2023

01/11/2023

16/11/2023

10/11/2023

1.666,23

Empresa

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

EMP1779487.0

20/10/2023

07/11/2023

21/11/2023

17/11/2023

8.709,98

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008555512855679

21/06/2023

09/11/2023

23/11/2023

27/11/2023

1.692,09

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008555512855679

21/06/2023

26/11/2023

10/12/2023

05/12/2023

2.013,75

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008555512855679

21/06/2023

05/12/2023

18/12/2023

25/12/2023

2.044,87

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008555512855679

21/06/2023

24/12/2023

05/01/2024

01/01/2024

2.365,92

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008555512855679

21/06/2023

31/12/2023

14/01/2024

28/01/2024

2.400,76

- Nao disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

LOJAS RIACHUELO S/A*

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

103024886127-000

14/02/2022

30/03/2022

13/04/2022

419,43

Empresa

LOJAS RIACHUELO S/A*

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

103022927591-000

04/03/2022

17/04/2022

01/05/2022

389,44

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000002347249761

27/03/2023

21/04/2023

04/05/2023

122,56

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000002347249829

27/03/2023

20/05/2023

02/06/2023

74,54

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

CF-364251935

15/02/2023

05/07/2023

19/07/2023

466,15

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

TC-230968

20/06/2023

10/07/2023

24/07/2023

275,13

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

CC-411964150

05/05/2023

18/07/2023

02/08/2023

260,90

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

CC-405370430

24/04/2023

18/07/2023

02/08/2023

42,65

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

CC-400636311

16/04/2023

18/07/2023

02/08/2023

130,31

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

CC-382721370

17/03/2023

18/07/2023

02/08/2023

95,48

Empresa

VUON CARD-CIB CONS E ADM PART SA SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

FAT24282058

10/07/2023

24/08/2023

07/09/2023

1.380,64

Empresa

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

EMP1779487.0

20/12/2023

09/01/2024

23/01/2024

8.431,84

Empresa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

000008555512855679

21/11/2023

28/01/2024

08/02/2024

963,10

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito

emitido por meio eletronico em 22/04/2024 as 18:43:57

========================================================================================================

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, elas devem influenciar no
quantum
indenizatório, consoante
Súmula 29, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”
(Aprovada em 05/06/2023).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MÓVEL RECURSAL PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO POSTERIOR. FATOR PARA INFLUIR NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito sub judice deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT)
.

2. Sentença parcialmente reformada para fixar danos morais.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1010497-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

(grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
,
tenho que a quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico,
considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outras 18 (dezoito) restrições posteriores em nome da parte autora, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

N
o que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixados na decisão singular entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação extracontratual, incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO a ambos
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade com relação à recorrente Clislaine Silva Grajau Gomes, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024